Tribunal: TJSP
Processo: 2044601-62.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: LAVINIO DONIZETTI PASCHOALÃO
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - Honorários advocatícios sucumbenciais - Penhora - Decisão que determinou intimação dos devedores/ clientes do executado para que depositem em conta judicial vinculada ao feito os honorários que devem para o executado - Irresignação do executado/advogado em causa própria - Penhora que pode recair sobre honorários, pois o crédito também é de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - Honorários advocatícios sucumbenciais - Penhora - Decisão que determinou intimação dos devedores/ clientes do executado para que depositem em conta judicial vinculada ao feito os honorários que devem para o executado - Irresignação do executado/advogado em causa própria - Penhora que pode recair sobre honorários, pois o crédito também é de honorários, ou seja, alimentar - Possibilidade - Inteligência do art. 833, § 2o, do CPC - Precedentes jurisprudenciais do C. STJ e deste Eg. Tribunal de Justiça - Decisão mantida - RECURSO NÃO PROVIDO.